Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700899-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO LIMA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: TAINARA LIMA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARCILIO LIMA DE JESUS, ora Autor/Agravante, representado pela filha, TAINARA LIMA MACEDO, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta à parte Autora à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com atendimento de todas as suas necessidades clínicas, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais). A decisão de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a internação do Autor em leito de UTI com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Alega a Agravante que se encontra internado na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim do Ingá, em sala vermelha, e acometido por Dispneia Súbita com evolução para Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e necessita ser internado em leito de UTI imediatamente. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito, requisitos não demonstrados no presente caso. Vejamos. O perigo da demora resta claro na hipótese em apreço, uma vez que consta do laudo médico ID 46468947 - pág. 23, que o Agravante “permanece em sala vermelha da UPA do Jardim do Ingá com quadro de hipertensão arterial refratária à medicação e vasodilatadores, fibrilação atrial e déficit neurológico em decorrência do AVC. Está aguardando vaga de UTI para seguimento cardiológico e neurológico, assim como uso de drogas vasoativas (...)”. Infere-se, portanto, que o quadro clínico do Recorrente é grave e que a parte necessita de cuidados adequados de forma imediata. Note-se que o Agravante evoluiu para um AVC quando já estava internado na UPA, há poucos dias. Ou seja, o quadro é grave e com rápida evolução negativa. No que diz respeito à fumaça do bom direito, verifica-se que, não obstante a inexistência nos autos eletrônicos, de registro da solicitação médica para internação em leito de UTI na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, no relatório médico mencionado é atestado que o quadro clínico do Agravante evoluiu recentemente para um AVC e que há necessidade de internação do Recorrente em leito de UTI para seguimento cardiológico e neurológico, assim como uso de drogas vasoativas. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado imediatamente. Acrescento que, no presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC/2015, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento, pelo Agravante, das despesas médicas; por outro lado, há perigo de irreversibilidade no caso de sua não concessão, colocando em risco a vida do Agravante. Também não se descumpre o exposto no artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992, já que a norma veda apenas a concessão de medida liminar e não de tutela de urgência. No presente caso, está se determinando o cumprimento imediato da decisão do juízo de primeiro grau não agravada, da qual o ente público foi devidamente intimado. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal admite o pagamento das despesas quando há omissão em providenciar a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. OMISSÃO. NEGATIVA. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA. DESPESAS. HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a medida antecipatória requerida na inicial para obrigar o Distrito Federal a transferir o autor/agravado para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou, na ausência de vagas, manter o autor internado na UTI do Hospital Anchieta, ou noutro nosocômio, com suporte que atenda suas necessidades e tratamento médico. 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular depende da demonstração da negativa de fornecimento de tratamento ou eventual omissão em providenciá-lo adequadamente, ou em tempo hábil, na rede pública de saúde. 5. A parte autora/agravada teve atendimento médico negado pelo SAMU, pois não havia meios de transporte naquele momento, em razão de incêndio ocorrido no Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga em 24/01/2019 (dia da internação do autor), fato notório, conforme amplamente divulgado pela imprensa e demais meios de comunicação. 6. A gravidade da situação de saúde do autor/agravado, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória de internação, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o da Lei no. 12.153/2009). 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal, e sem honorários advocatícios (Súmula 421/STJ). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (3, 07035580620198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 19/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promova a IMEDIATA internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES CLÍNICAS, conforme relatório médico, em leito de UTI de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público; e b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, intime-se a representante do autor, Tainara Lima Macedo, por telefone: 61995034132 - 61991141012 e 61995142212, dada a urgência do caso, para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pelo Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. c) Intime-se o Diretor da UPA do Jardim do Ingá, onde se encontra internado o Agravante, bem como o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas as informações. À parte contrária, no prazo legal. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Comunique-se a decisão à Defensoria Pública. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 19:01:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator